Tribunal: TJPA
Processo: 0811619-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811619-48.2024.8.14.0401

APELANTE: PEDRO ALCIDES SA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado por crime de feminicídio qualificado, objetivando a redução da pena imposta na sentença, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais seriam neutras ou favoráveis, ensejando fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada de forma fundamentada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação idônea e concreta quanto as circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências, com base em provas dos autos e declarações colhidas em plenário.
4. A fixação da pena-base em 26 anos de reclusão se revela proporcional à gravidade do delito, ao dolo intenso e à extrema frieza do agente.
5. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com redução proporcional da pena para 24 anos de reclusão.
6. Ausência de agravantes ou causas de aumento e diminuição na terceira fase. Pena definitiva fixada com observância aos critérios do art. 68 do Código Penal.

7. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2. A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida sem implicar necessariamente fixação da pena no mínimo legal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1970234/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/04/2022, DJe 02/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO ALCIDES SÁ PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese que na madrugada do dia 10/06/2024, no interior do imóvel familiar, o ora denunciado desferiu diversos golpes de arma branca contra sua companheira, Maria de Fátima dos Reis Machado, motivado por ciúmes infundados. Consta que o crime se deu à vista dos filhos da vítima, inclusive um deles diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista) e embora socorrida, não resistiu às lesões e faleceu na madrugada seguinte.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, reconhecendo a prática de feminicídio qualificado, tendo o Juiz Presidente fixado pena em 24 anos, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformada com o
decisum
, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID 25188385), sustentando que a dosimetria da pena carece de fundamentação idônea e concreta, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais "conduta social", "personalidade" e "circunstâncias do crime". Argumenta que o magistrado extrapolou as balizas do art. 59 do CP ao considerar aspectos subjetivos sem amparo nos autos, afrontando ao princípio da individualização da pena, bem como à jurisprudência consolidada, requerendo a redução da pena-base.

Em contrarrazões (ID 25188388), o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a pena-base foi corretamente fixada, com base em fundamentação concreta e elementos constantes dos autos, notadamente quanto à extrema frieza e agressividade do agente, às circunstâncias cruéis e covardes do crime e às graves consequências sociais e familiares resultantes do delito.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 25998547), manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que a pena aplicada seja mantida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer a redução da pena face as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis ao Apelante.

A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico previsto no
art. 68, caput, do Código Penal
, segundo o qual:
"A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento."

Assim, na primeira fase, verifica-se que o Magistrado sentenciante
analisou exaustivamente as oito circunstâncias judiciais
, extraindo elementos concretos dos autos para valorá-las negativamente, conforme a seguir transcrita (id 25188372):

“A pena cominada ao crime de Feminicídio Qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu PEDRO ALCIDES SÁ PEREIRA agiu com [1] culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um golpe de arma branca (Lesão transfixante em lobo hepático esquerdo de aproximadamente 5cm), causando-lhe sangramento ativo e óbito, conforme Boletim de Óbito e Relatório de Cirurgia de ID117891769, dos autos; possui [2] antecedentes criminais, dentre os quais outro crime doloso contra a vida, com condenação; [3] não é primário na forma da lei; [4] conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, em relação a parentes, inclusive seus próprios filhos, conforme declarações prestadas em Plenário; [5] personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter, além de esfaqueado a vítima, impedido que ela fosse socorrida, havendo a necessidade da invasão do local do crime pelos vizinhos; os [6] motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu por ciúme que o réu nutria em relação à vítima; [7] circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no recôndito de sua residência, em plena luz do dia e sem nenhuma chance de defesa, pois o réu afastou todos os filhos do lar para que pudesse cometer o crime; as [8] consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de uma mãe de família, que deixou três filhos, um deles autista, os quais dependiam dela emocional e financeiramente, causando, inclusive destroço na família, sendo que um dos filhos se tornou morador de rua, não conseguindo morar ou conviver com os demais familiares; [9] comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 26 (vinte e seis) anos de reclusão contra a pessoa do réu PEDRO ALCIDES SÁ PEREIRA.”

Da análise dos autos, verifica-se que na primeira fase, o Magistrado analisou exaustivamente as oito circunstâncias judiciais, extraindo elementos concretos para justificar a fixação da pena base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, veja-se:

A
culpabilidade, é negativa
, com acerto, em razão do grau máximo de censurabilidade da conduta: o réu desferiu golpes de arma branca contra a vítima, sua companheira, causando-lhe lesões fatais e impedindo seu socorro, o que evidencia o dolo intenso e a frieza emocional com que agiu. Os
Antecedentes, também são negativos
, pois o Apelante possui condenação anterior por
crime doloso contra a vida
, razão pela qual não é primário, sendo correta a valoração negativa desse vetor. A
Conduta Social,
ainda que ausente laudo técnico, a conduta do Apelante no meio familiar e social foi evidenciada nos autos, com relatos testemunhais de comportamento
antissocial, agressivo e ameaçador em relação até mesmo a seus filhos
. A
Personalidade
foi corretamente valorada de forma negativa, visto que a sentença, baseada nos autos e depoimentos, apontou o comportamento
frio e insensível
do acusado, que, além de esfaquear a vítima,
impediu que fosse socorrida
, sendo necessária a invasão do local por vizinhos para prestar ajuda, extrapolando os limites típicos do delito de homicídio, justificando a exasperação da reprimenda. Os
Motivos, foram os ciúmes infundados
, revelando torpeza e descontrole emocional do agente. Por sua vez as
Circunstâncias do crime,
conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri, o Apelante
afastou os filhos do lar e escolheu o momento oportuno para executar a vítima
, de forma traiçoeira. As
Consequências do crime,
gravíssimas, vez que a vítima deixou
três filhos
, um deles com
transtorno do espectro autista
, em total abandono emocional e financeiro. Um dos filhos, inclusive, tornou-se morador de rua após os fatos, conforme relatado por testemunhas. Tal desdobramento justifica o agravamento da pena. O
Comportamento da vítima, é neutro,
inexistindo elementos que ensejassem qualquer valoração em seu desfavor.

Colaciono julgado no sentido de que é possível a fixação da pena base acima do mínimo legal, desde que existam circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis e devidamente fundamentadas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2 . Revela-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, uma vez que as instâncias ordinárias ponderaram "as circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte dos criminosos e gerando maior risco à coletividade. [...] destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço" (e-STJ fls. 230). 3. "Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo" o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto " (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015) ( AgRg no HC n . 699.762/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 1970234 PA 2021/0361549-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022)

Na segunda fase, foi reconhecida
a atenuante da confissão espontânea
, resultando em redução de
2 (dois) anos
, sobre os 26 (vinte e seis) anos aplicado na pena base, reduzindo-a para
24 anos de reclusão
e inexistindo agravantes e causas de aumento ou de diminuição, tornou-a definitiva, mostrando-se
adequada, proporcional e plenamente justificada
, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/05/2025